Tribunal: TCU
Processo: 027.137/2022-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1423/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, nos termos do art. 7o, I, da Resolução TCU no 206/2007, com redação dada pela Resolução TCU no 237/2010, que prevê a possibilidade de considerar-se prejudicado, por perda de objeto, o exame dos atos de concessão cujos efeitos financeiros tenham se exaurido antes de seu processamento pela Corte, seja pelo falecimento dos favorecidos, seja pelo advento do termo final das condições objetivas necessárias à manutenção do benefício, ACORDAM em considerar prejudicada a apreciação de mérito dos atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 027.137/2022-8 (REFORMA) 1.1. Interessados: Fernando Cesar Fontanillas da Cunha (XXX.241.967-XX); Joao Olavio (XXX.206.217-XX); Jorge Queiroz de Oliveira Costa (XXX.310.757-XX); Jose Ferreira Dias (XXX.634.306-XX); Leandro de Souza Flores (XXX.860.127-XX); Luis Gonzaga Magalhaes Tavares (XXX.397.567-XX); Osmany Maciel Pillar (XXX.522.247-XX); Pedro Maggessi Susini Ribeiro (XXX.730.082-XX); Renato dos Passos Branco (XXX.729.657-XX); Waldemar Aires Pereira (XXX.868.551-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.